Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731303-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRASÍLIA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PARTE REGULARMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há razões para reformar a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, na hipótese em que a parte, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não cumpre a determinação, nem recolhe o preparo. 2. Estando a parte representada nos autos por advogado regularmente constituído, a sua intimação deve ser feita na pessoa do seu patrono, salvo nos casos expressamente previstos em lei, não havendo justa razão para se determinar a intimação pessoal da parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 14 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os danos causados ao recorrente devem ser indenizados pelo recorrido, o qual responde pelo dano causado de forma objetiva; b) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que faria jus aos benefícios da justiça gratuita; c) artigo 803, inciso I, do CPC, por entender ser nula a execução diante da iliquidez do título extrajudicial; d) artigos 51, 52 e 54 do CDC, porquanto não há informações claras e ostensivas ao consumidor no contrato entabulado entre as partes, sobretudo quanto aos encargos financeiros; e) artigos 39 e 47, ambos do CDC, sob a alegação de abusividade dos ônus pactuados; f) artigo 42 do CDC, afirmando repetição de indébito; e g) artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, por excesso de execução. Articula ilegalidade da cobrança por vantagem manifestamente excessiva à parte recorrida. Defende ser imprescindível a perícia contábil para a produção de laudo a fim de identificar a cobrança de juros abusivos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL OAB/RJ 245.274. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 3o, 4o, 14, 22, 39, 42, 47, 51, 52, 54, todos do CDC, e 803, inciso I, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027